Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727247-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CLAIR EMILIO DEBUZ REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por CLAIR EMILIO DEBUZ, em face de sentença (Id. 133502199) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela provisória de urgência, julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido reconvencional nos seguintes termos: “Ante o exposto, na AÇÃO PRINCIPAL, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e revogo integralmente a decisão de ID 124974732 que havia deferido o pedido de tutela de urgência percorrido pelo autor. JULGO PROCEDENTE o pedido da demanda reconvencional, para CONDENAR o autor ao pagamento de R$ 110.527,69. Sobre o valor deverá incidir correção monetária e juros de mora, a contar da data do vencimento do débito. Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em face da sucumbência na reconvenção, condeno a reconvinda em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 38339326), o apelante esclarece que a apelada emitiu unilateralmente fatura especial, no valor de R$ 110.527,69, sob alegação de que teriam sido identificados resistores nos condutores das correntes das fases A.B e C, com vencimento para 17 de março de 2022. Pontua que não efetuou o pagamento da referida fatura esperando que lhe fosse garantida a ampla defesa e contraditório. Advoga a nulidade de sentença em razão de ausência de saneamento do feito, bem como diante de omissão em relação à violação da ré ao rito do processo administrativo. Sustenta a necessidade de cassação da sentença, ainda, em razão do indeferimento de prova oral e não manifestação acerca do requerimento de prova documental. Assevera que a apelada emitiu fatura de cobrança com data anterior ao final do período para o respectivo recurso administrativo, não tendo constado o exato período de duração da alegada irregularidade no medidor, razão pela qual a cobrança deveria se limitar aos 6 ciclos imediatamente anteriores. Pontua que entrou em contato com a apelada pleiteando a retificação da data de vencimento da referida fatura para que pudesse dar início ao procedimento administrativo, tendo a apelada, na sequência, efetuado o corte de energia da unidade consumidora do apelante. Entende presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no mérito requer a cassação da sentença para que seja determinada a produção de prova oral e documental, subsidiariamente, sua a reforma para declarar a nulidade do procedimento administrativo. Preparo recolhido (Id. 38339327). É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela antecipada” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, aliás, o § 3o do artigo 1.012 garante ao recorrente que, em razão da própria urgência da qual depende a concessão do efeito suspensivo, o seu requerimento seja efetuado diretamente ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação, na origem, e sua distribuição à instância a quo, o que se faz mediante petição autônoma. No caso dos autos, a atribuição do efeito buscado, muito embora, em tese, possível, não se mostra admissível, porquanto não identifico, nem a apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na sentença recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, inclusive porque a fundamentação do Juízo singular, em um juízo perfunctório, condiz com a posição dominante na jurisprudência, no sentido de que o Magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento. Ademais, ao que tudo indica, apesar da irresignação da apelante, a apelada parece ter cumprido todas as determinações exaradas pela respectiva Agência Reguladora para emissão da fatura em questão, o que deve ser melhor avaliado, quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Ressalte-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 699, fixou orientação no sentido de que o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, mediante observância do contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, não restando verificada, assim, a probabilidade do direito vindicado. Enfim, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, entendo que, no presente caso concreto, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, desde logo, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora